Tribunal: TJDFT
Processo: 0732723-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732723-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: MARCUS VINICIUS TIAGO CORREA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A na petição de ID no 30250514, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007